Tribunal: TJDFT
Processo: 0745253-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745253-27.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: CICERO BEZERRA TORQUATO REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIM HUIL BEZERRA TORQUATO AGRAVADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Espólio de Cícero Bezerra Torquato contra r. decisão proferida pela Juíza da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário no 0734547-78.2018.8.07.0016, determinou que, no prazo de 15 dias, o inventariante propusesse ação de prestação de contas em autos apartados, para evitar tumulto processual. Nas razões recursais, o Agravante alega, em suma, que a r. decisão impôs obrigação juridicamente impossível, ao exigir que o inventariante ajuíze ação contra si mesmo, violando o princípio da identidade das partes e criando processo artificial e desnecessário. Sustenta que a decisão agravada foi proferida sem a abertura de prazo para manifestação dos interessados, inexistindo requerimento dos herdeiros de prestação de contas em apartado, o que configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Pontua, ainda, que não há resistência dos herdeiros à prestação de contas nos próprios autos do inventário, conforme manifestação expressa de “nada opor” por parte dos herdeiros Sérgio Maicon e José Adilson, além de declarações de idoneidade e transparência do inventariante por outros herdeiros e pela imobiliária responsável pela administração dos bens. Acrescenta que a decisão agravada contraria a sentença proferida na Ação de Remoção de Inventariante (Processo n.o 0705460-78.2025.8.07.0001), na qual foi reconhecida a regularidade da atuação do inventariante e teve o pedido de remoção julgado improcedente. Destaca que a imposição de ação autônoma de prestação de contas onera o espólio com despesas processuais e honorários advocatícios, além de retardar a conclusão do inventário, em prejuízo aos herdeiros e à eficiência jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, permitindo que a prestação de contas seja realizada no bojo do processo de inventário. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Ao final, pede a reforma da r. decisão, para que seja autorizada a prestação de contas pelo inventariante nos próprios autos do inventário, afastando-se a obrigatoriedade de ajuizamento de ação autônoma. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em análise superficial dos fatos alegados e legislação pertinente, entendo não assistir razão ao Agravante. Na origem, trata-se de ação de inventário, ajuizada em 2018, e que, até o presente momento, não foi realizada a partilha, em virtude de diversos entraves, incluindo desavenças entre os herdeiros. Nota-se, ainda, que o de cujus deixou vários imóveis que, atualmente, estão alugados, havendo notícias, inclusive, de que houve a alienação de um deles. Nos termos do art. 618, II, do CPC, é dever do inventariante prestar contas ao deixar o cargo ou sempre que o juiz determinar. Por sua vez, o art. 612 do CPC preconiza que ao juiz do inventário só é dado decidir questões que estejam documentalmente provadas, devendo remeter para as vias ordinárias questões que dependem de dilação probatória. Dessa forma, levando-se em consideração que o intenso peticionamento relativo à prestação de contas dos bens vem ocasionando entraves ao bom andamento do inventário, correta é a decisão que determinou que a prestação se dê em autos apartados. Esclareço que, ao contrário do sustentado, não há confusão entre autor e réu, pois o inventariante deve apenas prestar contas em autos apartados, em atendimento ao disposto no art. 618, VII, do CPC. Por fim, pontuo que a prestação de contas no bojo dos autos do inventário, tal qual pretende o Agravante, é medida que não contribui para a celeridade processual, haja vista o intenso peticionamento advindo da guarda e administração dos bens do espólio. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os herdeiros que se habilitaram nos autos para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora